Tribunal: TCU
Processo: 031.260/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Teresa Cristina S Thiago contra decisão de julgou irregular seu ato de aposentadoria em virtude da presença de rubrica referente à vantagem denominada opção

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Tereza Cristina S. Thiago, ex-servidora do TRT da 12a Região/SC, em face do Acórdão 12539/2019-TCU-Segunda Câmara (Peça 8), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pela Sra. Teresa Cristina S. Thiago (CPF XXX.414.389-XX) em face do Acórdão 12539/2019-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos